Tribunal: CARF
Processo: 10909.721695/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721695/2015-81
RESOLUÇÃO
3401-002.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
JULIANO VANHONI SIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o feito em
diligência para determinar que a Unidade de origem, intime a contribuinte a apresentar novo
recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Decreto no 70.235/72.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos conjuntamente pela
contribuinte/importadora Spread Assessoria Empresarial Eirelli EPP e Juliano Vanhoni Sil
(responsável solidário), em face do Acórdão no 3401-005.360, de 27/09/2018, proferido pela
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF, o qual
decidiu, por maioria de votos, em excluir do polo passivo a Sra. Ana Paula Rodrigues, e, por
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721695/2015-81
2
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos demais tópicos suscitados pela
defesa.
A empresa Spread Assessoria Empresarial tomou ciência do Acórdão de Recurso
Voluntário em 11/03/2019 (fl. 3.183) e o Sr. Juliano Vanholi Sil em 14/03/2019 (fl. 3.195). Os
Embargos foram apresentados conjuntamente em 18/03/2019 (fl. 3.186), portanto, tempestivos.
Alegam os Embargantes que teria havido omissões no voto em relação a dois
pontos: (i) quanto ao recurso voluntário do embargante Juliano; (ii) quanto ao recurso voluntário
da embargante Spread.
A Embargante aduz que o acórdão teria desconsiderado o recurso voluntário do
responsável solidário Juliano Vanholi Sil atribuindo-lhe equivocadamente a situação de ‘revel’.
Contudo, afirma que foi protocolado o recurso voluntário dentro do prazo legal, conforme
documento anexado aos embargos. Entretanto, por “uma falha técnica da Agência da Receita
Federal” o citado documento não foi considerado no julgamento do recurso voluntário.
Pois bem. Compulsando-se os autos verifica-se que o Sr. Juliano Vanholi Sil foi
intimado do Acórdão proferido pela DRJ-São Paulo em 04/02/2016 (fls. 2.988 e 2.999).
Por sua vez, a Embargante juntou documento à folha 3.190, onde consta aposto
carimbo da ARF-Itajaí (no 0920106-8) com a data de 07/03/2016, de suposto Recurso Voluntário
interposto pelo Sr. Juliano.
Considerando que no acórdão recorrido restou decidido que o Sr. Juliano não
apresentou recurso voluntário e, por conseguinte, declarado “revel”, entendo que deve ser
esclarecida a situação fática apontada, de modo a serem sanados eventuais vícios ocorridos na
ciência do sujeito passivo.
A Embargante afirma ainda que o acórdão teria sido omisso “no tocante à questão
da insubsistência, no caso concreto, do valor arbitrado pelo fiscal”, sob o argumento de que a
questão tratada especialmente nos Tópicos 2.9.2 e 2.9.3 do recurso voluntário não fora abordada
no acórdão recorrido.
Os embargos foram admitidos parcialmente para dar seguimento apenas em
relação à primeira matéria (Omissão quanto ao recurso voluntário do embargante Juliano Vanholi
Sil).
Em sessão realizada em 26/08/2021, esta turma deliberou e decidiu, por
unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para:
2. Diante de tal informação, entendo deva o presente processo ser
convertido em diligência para que se dê cumprimento ao despacho
saneador de e-fls. 3.198-3.199:
Verifica-se dos autos que o sujeito passivo JULIANO VANHONI SIL foi
cientificado do Acórdão de Impugnação em 04/02/2016, por AR, fl. 2.999.
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721695/2015-81
3
Foi juntada, à fl. 3.190, a cópia da folha de rosto de um recurso voluntário
supostamente por ele apresentado à ARF-ITAJAÍ, conforme carimbo no
canto superior direito, com data de 07/03/2016.
Considerando as informações retrocitadas, solicita-se que a unidade
preparadora confirme a data da efetiva ciência do Acórdão de
Impugnação pelo sujeito passivo JULIANO VANHONI SIL (04/02/2016),
bem como se houve interposição de recurso voluntário e a data em que
foi interposto, para fins de eventual (re)aferição da tempestividade,
juntando ao processo os originais do documento comprobatório de
recepção, a ser providenciado pela unidade preparadora ou pelo
contribuinte. Aproveito a oportunidade para solicitar à unidade
preparadora ainda manifestação conclusiva sobre a data de recepção dos
documentos que sucedem o recurso voluntário de ANA PAULA RODRIGUES
DA SILVA, descritos como recursos voluntários apresentados por MARIA
EDILA GONCALVES EPP e MARIA EDILA GONÇALVES, sem aposição do
carimbo de recepção.
Os embargos apresentados apontaram, antes de qualquer análise sobre os
pressupostos de admissão, para a necessidade de saneamento do
processo, devendo a unidade preparadora (DRF-Florianópolis/SC), como
exposto, atestar, individualmente, por recurso voluntário eventualmente
apresentado, as datas de protocolo (juntando aos autos as provas de
protocolo), para (re)aferição de tempestividade.
É só após tal resposta que se poderá verificar, seja pela invocação dos
embargos, seja de ofício, se houve omissão na análise de alguma peça pelo
colegiado, ou lapso manifesto.
De sua parte a unidade de preparo informa:
Em atendimento a Resolução fls. 3219 a 3222, que foi convertido em
diligência para que a unidade preparadora efetuasse as considerações que
julgar necessárias.
Preliminarmente informamos que a unidade preparadora da época - ARF -
ITAJAÍ - foi extinta com o advento do novo Regimento interno da RFB,
passando a jurisdição para a DRF – FLORIANÓPOLIS.
Na data de 05/08/2019 já havíamos respondido sobre o assunto, conforme
fls. 3205 e a resposta foi de que não havíamos conseguido localizar o
RECURSO VOLUNTÁRIO protocolado em 07/03/2016 em nome de JULIANO
VANHONI SIL e que o referido documento havia fortes indícios que
comprovavam a veracidade do mesmo, que o carimbo e a assinatura eram
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721695/2015-81
4
semelhantes aos outros documentos protocolados no mesmo período e
que foram encontrados no arquivo.
No tocante a manifestação a respeito sobre o Recurso Voluntário
apresentado por ANA PAULA RODRIGUES SILVA, informamos que o mesmo
foi protocolado e juntado ao processo através do CAC LUZ/DERPF/SP em
04/03/2016, conforme histórico do e-processo.
Posteriormente foi proferida nova resolução sob no 3401-026.673, com o intuito da
contribuinte juntar cópia integral do recurso apresentado.
Houve manifestação pela contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Trata-se de embargos de declaração e dele eu conheço.
Como já mencionado no relatório houve extravio do recurso voluntário do
Embargante conforme informação constante da fiscalização, de sua parte a unidade de preparo
informa:
Em atendimento a Resolução fls. 3219 a 3222, que foi convertido em
diligência para que a unidade preparadora efetuasse as considerações que
julgar necessárias.
Preliminarmente informamos que a unidade preparadora da época - ARF -
ITAJAÍ - foi extinta com o advento do novo Regimento interno da RFB,
passando a jurisdição para a DRF – FLORIANÓPOLIS.
Na data de 05/08/2019 já havíamos respondido sobre o assunto, conforme
fls. 3205 e a resposta foi de que não havíamos conseguido localizar o
RECURSO VOLUNTÁRIO protocolado em 07/03/2016 em nome de JULIANO
VANHONI SIL e que o referido documento havia fortes indícios que
comprovavam a veracidade do mesmo, que o carimbo e a assinatura eram
semelhantes aos outros documentos protocolados no mesmo período e
que foram encontrados no arquivo.

No entanto, foi proferida nova resolução sob no 3401-026.673, com o intuito da
contribuinte juntar cópia integral do recurso apresentado, nos seguintes termos:
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721695/2015-81
5
1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, dele tomo conhecimento.
2. Conforme Resolução n. 3401-002.396, atestada a tempestividade do Recurso
Voluntário em nome de JULIANO VANHONI SIL, deveria a Unidade Preparadora
juntar a cópia do referido documento, a ser provido por seus arquivos ou pelo
contribuinte.
3. A despeito disso, não foi juntado até o momento a cópia do referido
documento. Diante da posição da unidade de preparo de que há fortes indícios de
veracidade do protocolo, em respeito aos princípios da celeridade e da ampla
defesa, em aplicação analógica ao que dispõe o art. 33 do Decreto n. 70.235/72,
deve-se oportunizar ao interessado que apresente cópia do referido Recurso
Voluntário.
Assim, voto para converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem intime o contribuinte para que, no prazo de 30 dias apresente cópia do
Recurso Voluntário que teria sido apresentado em nome de Juliano Vanhoni Sil,
após o que os autos deverão retornar a este CARF para continuidade do
julgamento.

De outra banda, assim esclareceu a contribuinte em e-fls. 3.243/3.244, vejamos:

Em atenção à última intimação, convém ESCLARECER que o contribuinte já
anexou ao processo comprovante de protocolo de seu recurso voluntário,
conforme consta na pág. 3190 de Processo.
SALIENTA-SE que a Agência da Receita Federal que recebeu o documento
(ALF/ITJ) já fez a análise do documento, conforme págs. 325-326 deste Processo, e
concluiu que: “havia fortes indícios que comprovavam a veracidade do mesmo”
(grifo original).
Ora, tal documento contém carimbo da ALF e assinatura por servidor público.
Ainda foi objeto de análise. Portanto, possui validade jurídica, para todos os fins
legais, em especial para comprovar que o contribuinte apresentou recurso
voluntário. Assim, independentemente das páginas 3235 e seguintes, é obrigação
da Administração Pública, encontrar e julgar o documento original, por ela
recebido.
Para fins de protocolo, o contribuinte utiliza apenas a primeira página impressa;
não mantém cópia impressa da totalidade desses documentos. Ainda mais no
caso do peticionante: que foi objeto de ilegal autuação, como “responsável
solidário”, pela Receita Federal – que lhe obrigou e ainda obriga a protocolar
inúmeros recursos e petições.
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721695/2015-81
6
De toda sorte, não seria válido, tampouco recomendável, que o contribuinte
apresentasse suposta cópia do conteúdo de um recurso que foi protocolado há 8
(oito) anos. Por isso, temos o eCac.
Por isso, em hipóteses que exijam o protocolo físico, compete à Administração
Pública processar todos os documentos a ela entregues.
Nesse sentido, o CPC no art. 712 tem buscado reconstituir os autos, não sendo
necessário anular todo o processo:
Art. 712. Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o
juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso,
promover-lhes a restauração.
Parágrafo único. Havendo autos suplementares, nesses prosseguirá o processo.
Contudo no art. 60 do Decreto no 70.235/72:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O artigo 60 do Decreto no 70.235/72 estabelece importante diretriz procedimental
ao consagrar o princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do processo administrativo
fiscal, determinando que irregularidades, incorreções e omissões de natureza formal não
conduzem necessariamente à nulidade do procedimento, desde que observados critérios
específicos para sua convalidação. Este dispositivo legal refere-se especificamente àquelas
irregularidades que não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 59 do mesmo diploma
normativo, ou seja, defeitos formais que não comprometem a essência do ato administrativo nem
violam direitos fundamentais do sujeito passivo.
O decreto regulamentador adota expressamente o princípio segundo o qual a forma
constitui meio para atingir a finalidade do ato administrativo fiscal, não um fim em si mesmo.
Nesse contexto, defeitos meramente formais não invalidam o procedimento quando a finalidade
precípua do ato é alcançada e os direitos essenciais do contribuinte são integralmente
preservados. Este entendimento harmoniza-se com os princípios da segurança jurídica e da
economia processual, evitando formalismos excessivos que possam comprometer a celeridade e
efetividade do processo administrativo tributário.
O saneamento automático das irregularidades opera-se quando cumulativamente
verificados três requisitos fundamentais estabelecidos pelo decreto. Primeiramente, deve estar
ausente qualquer prejuízo ao sujeito passivo, significando que o defeito formal não pode resultar
em limitação aos direitos de defesa, contraditório ou impugnação assegurados ao contribuinte no
procedimento fiscal. Em segundo lugar, é necessário que o contribuinte não tenha concorrido para
a ocorrência da irregularidade, seja por ação, omissão ou conduta que tenha dado causa ao vício
Fl. 3253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721695/2015-81
7
procedimental. Por fim, a irregularidade não pode exercer qualquer influência na solução do litígio
tributário, mantendo-se íntegra a capacidade de análise e julgamento da questão controvertida.
O Decreto no 70.235/72, portanto, privilegia inequivocamente a substância sobre a
forma no processo administrativo fiscal, permitindo o saneamento de irregularidades
procedimentais quando não há efetivo prejuízo aos direitos do contribuinte nem influência
deletéria na solução da controvérsia tributária, consagrando assim os princípios da eficiência
administrativa e da economia processual no âmbito da fiscalização tributária federal, sem prejuízo
das garantias legais asseguradas ao sujeito passivo da relação jurídico-tributária.
Dessa forma, diante do prejuízo do extravio do recurso voluntário, para que não
ocorra o cerceamento de defesa e da economia processual , deve ser promovido novo ato para
intimar o contribuinte Juliano Vanhoni Sil, para que apresente novo recurso voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos do Decreto no 70.235/72.
Após a apresentação, retornem os autos para o julgamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, converto o feito em diligência para determinar que a Unidade de
origem, intime a contribuinte a apresentar novo recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias,
nos termos do Decreto no 70.235/72.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 3254
DF CARF MF
Original